Tribunal: TJES
Processo: 5016057-72.2024.8.08.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016057-72.2024.8.08.0000
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
REQUERENTE: MARIA DA JUDA SILVA ZUCCOLOTTO
REQUERIDO: NELSON FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5016057-72.2024.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: MARIA DA JUDA SILVA ZUCCOLOTTO

REQUERIDO: NELSON FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PROCESSO ORIGINÁRIO
JÁ
JULGA
D
O. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.

I. CASO EM EXAME

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado com o objetivo de uniformizar a interpretação de matéria discutida na apelação cível nº 5000258-06.2023.8.08.0038, sob alegação de divergência entre órgãos julgadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se estão preenchidos os pressupostos para a instauração do IRDR, notadamente a exigência de pendência de julgamento do processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 976 do Código de Processo Civil exige, para a admissibilidade do IRDR, a simultaneidade da efetiva repetição de processos com controvérsia exclusivamente jurídica e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. O artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que, no julgamento do incidente, o órgão colegiado deve decidir também o processo de origem, o que pressupõe a sua pendência de julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a instauração do IRDR exige a existência de processo pendente de
apreciação
, sendo inadmissível quando o recurso do qual se extrairia a tese jurídica já tenha sido julgado.

C
aso
em que
o mérito da apelação cível nº 5000258-06.2023.8.08.0038 já foi julgado, conforme acórdão proferido, inexistindo recurso pendente de apreciação apto a viabilizar a instauração do IRDR.

Ainda que houvesse embargos de declaração pendentes, tal circunstância não alteraria o panorama, pois a jurisprudência do STJ estabelece que a pendência de embargos de declaração não configura requisito suficiente para a admissibilidade do IRDR, diante do já consumado julgamento do mérito do recurso originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido.

Tese de julgamento
:

A instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe a existência de processo pendente de julgamento no tribunal, sendo inadmissível quando já proferido o acórdão no recurso originário.

A pendência de embargos de declaração não é suficiente para justificar a instauração do IRDR, pois não caracteriza a pendência do caso para fins de formação de precedente obrigatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 976 e 978, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.470.017/SP, 2ª Turma, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 18/10/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não admitir a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5016057-72.2024.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: MARIA DA JUDA SILVA ZUCCOLOTTO

REQUERIDO: NELSON FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado por MARIA DA JUDA SILVA ZUCCOLOTTO, visando seja solucionada suposta divergência entre órgãos julgadores em relação à interpretação da matéria em apreciação nos autos da apelação nº 5000258-06.2023.8.08.0038.

O feito foi inaugurado com a petição de id. nº 10299559, em que a requerente formula pedido de uniformização de jurisprudência. Em despacho de id. nº 10824855, determinei a intimação da requerente para que manifestasse expressamente se pretendia fosse instaurado IRDR,
apresentando, em caso positivo, os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente (art. 977, parágrafo único, CPC).

Em
requerimento
acostad
o

n
o id. nº 10882638, a requerente expressou inequívoca intenção de instaurar o IRDR, requerendo, ao final, a prevalência da tese jurídica que compreende acertada.

Contrarrazões
apresentadas no id. nº 10888025, pela inadmissibilidade do incidente.

O
Eminente Procurador-Geral de Justiça, em parecer de id. nº 11337450, também se posiciona no sentido de que seja inadmitido o presente IRDR.

Esta a síntese do feito. Passo à análise da
admissibilidade
do incidente:

De conformidade com o disposto no artigo
976
do Código de Processo Civil,
é
cabível a instauração do
IRDR
quando houver,
simultaneamente
, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito
e
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Além da repetição de casos e a possibilidade de julgamentos contraditórios, em prejuízo da isonomia e da segurança jurídica, é importante atentar ao que prescreve o
p
arágrafo único
do artigo 978 do Código de Processo Civil. Referido preceptivo estabelece que, no julgamento do incidente, será também julgado o
feito
no bojo do qual aquele foi requerido, ou seja, o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária em que tramita o caso concreto.

Consequência lógica dessa disposição é que
a instauração pressupõe,
necessariamente,
a existência de processo pendente de julgamento
,
o qual deverá ser apreciado em conjunto com o incidente
.

Em linha com esse entendimento, o entendimento esposado pelo Eminente Procurador-Geral de Justiça no parecer
lançado no id. nº 113347450:

Como se vê, o dispositivo acima transcrito preceitua que o órgão colegiado, além de julgar o incidente, fixando tese jurídica com vistas a unificar o tratamento dado à questão de direito, deverá também julgar o recurso, a remessa necessária, ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Isto é, o órgão julgará o incidente e, no mesmo ato, julgará o processo de origem.

Com efeito, se na ocasião do julgamento do incidente é realizado, ainda, o julgamento do caso do processo originário, disso se infere, necessariamente, que o processo de origem não pode já ter sido julgado.

A pendência de julgamento do processo originário é, portanto, condição que viabiliza o julgamento do incidente, cujo não atendimento enseja a inadmissibilidade do IRDR.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, é firme a compreensão no sentido de que “
O cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
” (
STJ,
AREsp n. 1.470.017/SP,
2ª Turma,
rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 18/10/2019).

Esta Corte, fiel aos entendimentos superiores
,
assim também
se orienta, averbando a inadmissibilidade do IRDR
quando não mais pendente de apreciação o processo originário.
Cito, nessa linha, os IRDRs de nº 5011731-06.2023.8.08.0000 (Rel. Des. Fabio Brasil Nery, Pleno, 30/10/2024), 5002756-58.2024.8.08.0000 (Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Pleno, 13/09/2024) e
5003181-22.2023.8.08.0000 (Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, Pleno, 30/08/2023).

N
a hipótese posta em julgamento, constata-se que o mérito da apelação cível nº 5000258-06.2023.8.08.0038, de relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, já se encontra julgada, em acórdão assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EM LEILÃO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Da Juda Silva Zuccolotto contra sentença que, nos autos da ação de imissão de posse proposta por Nelson Ferreira dos Santos, consolidou em favor deste a posse de imóvel rural adquirido em leilão promovido pelo BANDES. A apelante alegou que a propriedade é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada para subsistência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel objeto da ação pode ser considerado impenhorável por ser pequena propriedade rural trabalhada para subsistência familiar; (ii) definir se, ainda que configurada a impenhorabilidade, esta poderia ser alegada após a arrematação do bem em leilão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imissão de posse não visa combater a penhora ou constrição do imóvel, mas sim garantir a entrega da posse ao proprietário. Logo, inaplicável a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural defendida pela apelante.

No mais, a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural não pode ser arguida após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a subsequente alienação do bem em hasta pública, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar não se aplica à ação de imissão de posse quando esta visar apenas a restituição da posse ao adquirente de bem leiloado.

Dispositivos relevantes citados: não há.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.038.507 (Tema 961 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp nº 2.015.328/PR, Min. Moura Ribeiro, DJe 28/2/2024; STJ, REsp nº 1.536.888/GO, Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/05/2022.

Logo,
na esteira d
o posicionamento pretoriano citado anteriormente, resta evidente
a inadmissibilidade do
presente
IRDR,
eis que

já submetido a julgamento
o recurso originári
o
.

Vale registrar, por fim, que a parte alega, em manifestação trazida no id. nº 11352621, que o apelo originário ainda estaria em julgamento, porquanto pendente de julgamento embargos de declaração com efeitos infringentes.

Ao compulsar aquele feito, observo que após o julgamento da apelação o apelado apresentou contraminuta
a embargos de declaração, muito embora não se verifique a oposição de
referido recurso nos autos. Em razão disso, a Eminente Desembargadora
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
determinou, em despacho de id. nº 11016800, determinou que a serventia diligenciasse no sentido de disponibilizar a visualização dos embargos de declaração eventualmente interpostos.

Sucede, contudo, que a Secretaria, em certidão de id. nº 11044590, atesta que houve equívoco ao intimar a parte apelada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, ou seja, tudo está a indicar que o apelante não embargou do acórdão, sendo opostos embargos de declaração em razão de equivocada intimação.

Muito embora a apelante volte a sustentar a efetiva interposição de embargos de declaração (id. nº 11057001), inclusive tendo protocolizado a peça no id. nº 11057002, este não é o panorama que o processo apresenta, de forma que, sem pretender usurpar a competência para o julgamento do feito originário, é bastante factível que, com efeito, a apresentação das contrarrazões decorram de erro da secretaria.

E, ainda que assim não fosse e estivesse, de fato, pendente de apreciação embargos de declaração,
cobra relevo esclarecer
que
o

Superior Tribunal de Justiça
compreende
que “após o julgamento do mérito do recurso do qual se extrairia a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do IRDR, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório”

(
STJ,
AREsp n. 1.470.017/SP,
2ª Turma,
rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 18/10/2019),
razão pela qual, a pendência de embargos de declaração
não autoriza a instauração do IRDR.

Pelo exposto,
INADMITO
A INSTAURAÇÃO DO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) formulado por Maria da Juda Silva Zuccolotto em vista da fixação de tese por este egrégio Tribunal, haja vista a suposta existência de decisões conflitantes emanadas de órgãos da colenda Corte.

O caso-piloto é a apelação tombada sob o número 5000258-06.2023.8.08.0038.

O eminente Relator proferiu judicioso voto não admitindo o incidente e não razões para dele divergir.

Na esteira de diversos julgados deste egrégio Tribunal Pleno e em sintonia com sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Sua Excelência entendeu que, para suscitação do IRDR, o caso-piloto tem que estar pendente de julgamento, o que não é o caso da apelação paradigma. Desse modo, resta inviabilizada a instauração do incidente processual.

De fato, não apenas tendo em vista o entendimento dos tribunais superiores, mas também considerando a estrutura do Processo Civil, é inviável a suscitação de qualquer incidente (inclusive o IRDR) na hipótese de o feito já ter sido julgado.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para NÃO admitir o presente IRDR.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator no sentido de inadmitir o IRDR, visto que suscitado em processo no qual já foi apreciado o recurso de apelação cível, de forma que ausente o requisito de admissibilidade da pendência de causa piloto para julgamento nesta instância revisora.
Acompanho o e. Relator para inadmitir a instauração do incidente.
Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de inadmitir a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho
o eminente Relator no sentido de
inadmitir
o IRDR, porquanto suscitado em processo em que já foi apreciado o recurso de apelação cível, de modo que ausente o requisito de admissibilidade da pendência de causa para julgamento nesta instância revisora.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para inadmitir a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas.

Acompanho o voto lançado pelo douto relator.